Tribunal: TJDFT
Processo: 0700539-15.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DO CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. CONTRATO BANCÁRIO. TERCEIRO SEM PODERES. FRAUDE. NULIDADE DA NOVAÇÃO. DANOS MORAIS. ILÍCITO. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE. GRAVIDADE. DANOS. SITUAÇÃO ECONÔMICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Cuida-se de ação sob o procedimento comum em que o autor busca a desconstituição de contrato firmado com a instituição financeira ré firmado sob fraude, bem como compensação por danos morais.
2. Comprovado ter sido o contrato firmado por terceiro sem poderes para tanto, mister se faz reconhecer a fraude e declarar nula a novação da dívida em nome do autor, que não participou do negócio jurídico firmado, bem como a responsabilidade objetiva da instituição pelos danos decorrentes do pacto.
3. Reputam-se devidos danos morais quando configurado ilícito que viole direito da personalidade, cujo valor considera-se adequado e razoável quando condizente com a gravidade do ilícito, os danos sofridos e a situação econômica das partes.
4. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nas hipóteses do § 8o do art. 85 do CPC, em que inestimável ou irrisório caso fixado sobre o valor da condenação ou do valor da causa.
5. Recursos desprovidos.